Tribunal: TJSP
Processo: 1003574-38.2019.8.26.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Erro material. Pretensão de efeitos infringentes. INOCORRÊNCIA: Matéria já decidida no v. acórdão. Inexistência de lacunas ou de qualquer deformidade passível de correção no v. Aresto.

RECURSO REJEITADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000366882
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003574-38.2019.8.26.0005/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
GUILHERME VICTOR SOARES, é embargado NORWEGIAN AIR UK LIMITED.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003574-38.2019.8.26.0005/50001 -Voto no 27004
2
VOTO No
27.004.
E.D. No
1003574-38.2019.8.26.0005/50001
EMBTE:
GUILHERME VICTOR SOARES
EMBDO:
NORWEGIAN AIR UK LIMITED
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Erro material. Pretensão de
efeitos infringentes. INOCORRÊNCIA: Matéria já decidida no v.
acórdão. Inexistência de lacunas ou de qualquer deformidade
passível de correção no v. Aresto.
RECURSO REJEITADO.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração interpostos por
Guilherme Victor Soares contra o v. acórdão de fls. 314/318 dessa E. 18a
Câmara de Direito Privado que não conheceu do seu recurso.
O embargante pretende a declaração do v. aresto para
sanar erro material no v. acórdão sob o fundamento de que apresentou
declaração de imposto de renda de próprio punho dentro do prazo. Pleiteia o
acolhimento do recurso com efeitos infringentes.
É o relatório.
O recurso não merece acolhimento.
Não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade
no v. Acórdão a justificar a interposição dos embargos declaratórios.
Extrai-se dos argumentos apresentados que o propósito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003574-38.2019.8.26.0005/50001 -Voto no 27004
3
do embargante é o de revisão da decisão que não conheceu do seu recurso.
O embargante, não se conformando com o decidido,
pretende, por meio do presente recurso, a alteração do julgado.
O v. Acórdão não apresenta lacunas, contradição ou
defeito passível de correção, uma vez que bem delineou a questão do não
conhecimento, mencionando os fundamentos pelos quais a Turma Julgadora
decidiu daquela forma.
Se ainda assim, o embargante entende que a questão não
foi bem apreciada, o recurso cabível é outro e não embargos de declaração.
Os embargos prestam-se a esclarecer, se existentes,
dúvidas, omissões ou contradições no julgado, não para que se conforme a
decisão ao entendimento do embargante (STJ EDcl no AgRg no REsp no
10270-DF, in DJU de 23.9.1991).
Constou do v. acórdão que o embargante pleiteou a
concessão dos benefícios da justiça gratuita, porém não demonstrou a alegada
hipossuficiência financeira. Foi intimado para comprovar a alegada
hipossuficiência financeira com a juntada de documentos (fl. 292), porém
deixou de se manifestar (fl. 303).
Foi dito que, diante da inércia do embargante, bem como
da ausência de documento comprobatório da impossibilidade financeira de
recolhimento do preparo, foi indeferido o pedido de gratuidade processual com
a concessão de prazo para o recolhimento do preparo (fls. 304/305), porém o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003574-38.2019.8.26.0005/50001 -Voto no 27004
4
recorrente deixou de cumprir a determinação.
Ressaltou-se que a decisão de fls. 304/305 foi
disponibilizada no Diário Eletrônico em 06/02/2020 e publicada em
07/02/2020 (fl. 306), com início do prazo em 10/02 e término em 14/02/2020.
Apenas em 18/02/2020 o embargante apresentou petição com pedido de
reconsideração, acompanhada de uma declaração de isenção de imposto de
renda, feita à mão, em vez de recolher o preparo recursal (fls. 308/311).
Observou-se que o recurso não reúne condições para ser
conhecido de acordo com o disposto no art. 1.007, caput do Código de
Processo Civil. O recurso de apelação encontra-se irremediavelmente
comprometido em razão do não atendimento da determinação de recolhimento
do preparo, o que impede o conhecimento da apelação.
Concluiu-se pelo reconhecimento de deserção do recurso.
Diante de todo o exposto, está claro o inconformismo do
embargante, inexistindo vício algum no v. acórdão.
Frise-se que o fundamento dos embargos de declaração,
mesmo com o fim de prequestionamento, está no esclarecimento do julgado.
Assim, está evidente a intenção puramente infringente do
recorrente que pretende a alteração do v. acórdão.
Nada mais a apreciar.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003574-38.2019.8.26.0005/50001 -Voto no 27004
5
declaração.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR